Tribunal: TJPA
Processo: 0004223-55.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004223-55.2013.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IZABEL PEREIRA RODRIGUES

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA E INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1 - Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2 - Nos termos do art.85,§ 1º, do CPC/2015, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida, ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

3 - Os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência, ou de sentenças em resolução de mérito" (art. 85, § 6º, do CPC)

4 - Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, sendo certo que a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais(princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador.

5 - O patrono da parte executada manifestou-se no feito (laborou) apresentando resposta para citação. Fixação da verba de sucumbência por equidade em aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ. Valor da causa irrisório e inexistência de condenação. Honorários fixados em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita.

6 - Apelo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer da apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), de maio de 2023.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução Fiscal e Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentado por
IZABEL PEREIRA RODRIGUES
, julgou extinta a execução, com fulcro no art. 803, I, c/c art. 485, IV, ambos do CPC, em razão da desconstituição do título executivo judicial por meio de ação rescisória.

Insurge-se o apelante quanto ao ponto da decisão em que o juízo determinou que "
Considerando que a execução foi extinta em decorrência direta de desconstituição do título judicial ocorrido em ação rescisória, tendo o labor desenvolvido pelo casuístico remunerado naquele procedimento, deixo de condenar a parte exequente em custas e honorários de sucumbências
."

Em suas razões recursais, alega o recorrente que o objeto da execução é a sentença prolatada nos autos do processo 0008829-05.1999.8.14.0301, mantida pelo Acórdão n.93484, que reconheceu o direito dos servidores do Estado do Pará a receberam a partir de 01/10/1995 reajuste de 22,5% sobre vencimentos, proventos e pensões, além da concessão de abono salarial de R$100,00, a partir de julho de 1997.

Aduz, ainda, que apesar de correta a extinção do feito pela decisão do TJPA proferida na Ação Rescisória movida pelo Estado do Pará, o magistrado incorreu em erro de julgamento, tão somente na parte em que isenta a recorrida do pagamento de custas e honorários sucumbenciais, pois, não pode fazer uma espécie de compensação entre honorários advocatícios devidos no processo da ação rescisória com os honorários devidos no presente processo de execução. Refere que o mesmo raciocínio se aplica na condenação em custas processuais, especialmente os ditames do art.98, §§ 2º, do CPC/15.

Assim, requer seja o apelo conhecido e provido para a reforma da sentença recorrida no capítulo que deixou de condenar a parte contrária ao pagamento de custas e honorários advocatícios, devidos em razão da sucumbência no processo em questão.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, consoante certidão no ID nº 3678644.

Remetidos os autos a este Tribunal, foram regularmente distribuídos para minha relatoria, ocasião em que recebi o Apelo e determinei a remessa ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se que se absteve de manifestar-se nos autos (ID nº 3736475).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do apelo.

Na origem foi proposta a ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA referente ao
decisum
que reconheceu o direito dos servidores do Estado do Pará a receberam a partir de 01/10/1995 reajuste de 22,5% sobre vencimentos, proventos e pensões, além da concessão de abono salarial de R$100,00, a partir de julho de 1997, consoante Acórdão nº 93484, ocorre, porém que o referido título executivo judicial foi desconstituído por ação rescisória.

Embora, escorreita a extinção do feito pela decisão desse E. TJEPA proferida na Ação Rescisória movida pelo Estado do Pará, inclusive de minha relatoria, verifico que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento quando na ação de cumprimento de sentença, isenta a parte recorrida do pagamento de honorários sucumbenciais, assistindo razão ao apelo.

A sentença apelada acaba por aplicar uma espécie de compensação entre honorários advocatícios devidos no processo da ação rescisória com os honorários devidos neste processo executivo o que entendo não ser correto.

Pertinente a tal tema, é cediço que a imposição dos ônus processuais se pauta pelo princípio da sucumbência, que tem como norte o princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes, até mesmo quando a demanda for julgada extinta, sem julgamento de mérito.

Nesse sentido, os ensinamentos de Tereza Arruda Alvim, Rogério Licastro Torres de Melo, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Maria Lúcia Lins Conceição, os quais afirmam que segundo o princípio da causalidade:

“(...) será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé (...).” pontuando ser aplicável também “(...) às hipóteses em que não houver resolução do mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem provavelmente será o vencido na demanda.” (in primeiros comentários ao
Novo código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revistados Tribunais, 2015).

Neste sentido colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE QUE DEU ENSEJO À PROPOSITURA DA AÇÃO
. 1. Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 2. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse raciocínio está em desencadear processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. Precedentes. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se dá provimento para extinguir o processo.

(STJ - PET no REsp: 1439244 PR 2014/0046319-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJE 15/08/2014)

De igual modo a jurisprudência dos Tribunais:

Apelação cível. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Extinção do processo em resolução do mérito. Ausência de condenação.Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa. I.
Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, a parte que deu causa à ação deverá suportar o pagamento dascustasprocessuais e doshonoráriosadvocatícios, de conformidade com o princípio da causalidade.
II. Considerando que não houve condenação, bem ainda que não é possível mensurar eventual proveito econômico obtido, porquanto o que se operou foi apenas a extinção do feito, sem resolução de mérito, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Apelação cível conhecida e provida. (TJGO, Apelação (CPC) 0047678-85.2007.8.09.0051, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, Goiânia - 6ª Vara Cível, julgado em 05/03/2020, DJE de 05/03/2020)
(grifei)

Nessa direção verifica-se também o entendimento deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DE 22,45%. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.
(00019905720148140038. Órgão Julgador 2º Turma de Direito Publico. Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data do Julgamento: 30/05/2022)

Impende ressaltar, que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da Sentença apelada, o CPC/15.

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Verifica-se, então, que o Código de Processo Civil de 2015 mudou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o § 2º, do artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre (1) o valor da condenação, (2) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3) sobre o valor atualizado da causa.

Indo além, o §6º do artigo 85, estabelece que "
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito
".

Ocorre que, como bem destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção das Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil - Volume único "
Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios da alíneas do art. 20, §3º. No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível, havendo uma graduação de parâmetro para a partir daí, fixar os honorários entre dez e vinte por cento:(1) condenação; (2)proveito econômico obtido;(3) valor da causa".
(8º. ed. Salvador, Jus Podivm, 2016, pág. 221).

Desse modo, entendo ser possível acolher as razões do apelo para invocar os critérios legais e fixar os honorários de sucumbência.

Com efeito, da análise dos autos, verifico que a sentença apelada de fato não fixou a verba honorária, impondo-se sua reforma para obediência à norma processual em vigor.

Nesse aspecto, entendo ser possível a fixação da verba por equidade em aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ (Resp 1850512/SP, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22), no sentido de que:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa e do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, ou (b)do proveito econômico obtido, ou (c) o valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo".

Verifica-se da inicial que o valor da causa de R$1.000,00 (mil reais) se revela demasiado irrisório, não há condenação, tampouco se tem como auferir proveito econômico obtido pelo vencedor, situação em que entendo pelo arbitramento dos honorários por equidade, conforme o aludido precedente vinculante citado.

Impõe-se, ademais, levar em conta, quando da fixação dos honorários, os parâmetros enumerados nos incisos I a IV do §3° do art. 85 do CPC/15, a saber: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, assim como o tempo exigido para o seu serviço, avaliando-os fundamentadamente, no caso concreto.
De conseguinte, levando em consideração todos os aspectos acima, entendo que a quantia de R$1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e suficiente para remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo Procurador do Estado, suspensa, porém, a exigibilidade por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença,
somente para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), porém, suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiária dajustiçagratuita (art.98, §§ 2º do CPC/15), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 15/05/2023